Tribunal: TJSP
Processo: 2130272-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Recurso interposto contra decisão que manteve outra anteriormente proferida - Reiteração do pedido logo após o indeferimento do pedido de praceamento do imóvel penhorado, que se caracteriza como pedido de reconsideração, que não interrompe ou suspende o prazo recursal - Não interposição de recurso contra a primeira decisão que indeferiu o

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Recurso interposto contra decisão que manteve outra anteriormente proferida - Reiteração do pedido logo após o indeferimento do pedido de praceamento do imóvel penhorado, que se caracteriza como pedido de reconsideração, que não interrompe ou suspende o prazo recursal - Não interposição de recurso contra a primeira decisão que indeferiu o praceamento pretendido - Preclusão temporal caracterizada - Inteligência do art. 223 do CPC - Intempestividade consumada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2130272-87.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO SAFRA S/A, são
agravados DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COMERCIO e
ABELARDO PAOLUCCI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130272-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 17a Vara Cível -
VOTO No 39288 - AL / E / O / V / D
2/6
VOTO No: 39288
AGRV. No: 2130272-87.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 17a VC
AGTE.: BANCO SAFRA S/A
AGDOS. : DIANA PAOLUCCI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ABELARDO PAOLUCCI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial - Recurso interposto contra decisão que
manteve outra anteriormente proferida - Reiteração do
pedido logo após o indeferimento do pedido de
praceamento do imóvel penhorado, que se caracteriza
como pedido de reconsideração, que não interrompe ou
suspende o prazo recursal - Não interposição de
recurso contra a primeira decisão que indeferiu o
praceamento
pretendido
-
Preclusão
temporal
caracterizada - Inteligência do art. 223 do CPC -
Intempestividade consumada - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 656, proferida pela MM.a Juíza de Direito
Luciana
Biagio
Laquimia,
que
reiterou
a
decisão
anteriormente prolatada a fls. 714 dos autos da execução,
na qual foi indeferido o pedido de praceamento do imóvel
penhorado, sob o fundamento de que o valor do bem apontado
pelo perito no laudo de avaliação produzido em processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130272-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 17a Vara Cível -
VOTO No 39288 - AL / E / O / V / D
3/6
diverso é inferior ao valor do débito executado.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que a legislação não faz qualquer ressalva sobre a
impossibilidade de praceamento do imóvel em caso do seu
valor apresentar-se ínfimo ou desproporcionalmente menor
quando comparado ao “quantum” executado. Aduz que, diante
das
inúmeras
tentativas
infrutíferas
para
satisfação
integral da execução, resta incontroversa a dificuldade de
encontrar outros bens dos agravados, de modo que deve ser
deferido o praceamento pretendido. Alega que raramente o
credor consegue satisfazer todo o seu crédito em um único
ato, não havendo óbice ao recebimento de parte do valor
executado e o prosseguimento da tentativa de satisfação do
remanescente. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso
instruído
e
preparado
(fls.
661/662).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 664), foi
apresentada contraminuta a fls. 678/683, com juntada de
documentos a fls. 687/696.
É O RELATÓRIO.
O presente agravo de instrumento não merece
ser conhecido, porque intempestivo.
O agravante se insurge através do presente
recurso contra decisão copiada a fls. 656 (fls. 718 na
origem), a qual se reportou à outra anteriormente proferida
(fls. 652 deste recurso e fls. 714 na origem).
Infere-se dos autos, contudo, que a decisão
que indeferiu o pedido de praceamento do imóvel de
matrícula
13.598
formulado
pelo agravante
foi assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130272-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 17a Vara Cível -
VOTO No 39288 - AL / E / O / V / D
4/6
proferida em 29/03/2019:
“Vistos.
Fls.712/713:
Penhorado o imóvel matriculado sob no 13598
do CRI/Ibiúna, foi deferida a juntada do
laudo
pericial
produzido
em
processo
diverso.
O laudo de avaliação juntado às fls.625/663
e
produzido
nos
autos
do
processo
no
1002129-67.2016 em trâmite pelo r. Juízo da
2a Vara da Comarca de Ibiúna, é inferior ao
valor perseguido nestes autos.
Cabe ao banco exequente indicar outros bens
à
constrição
para
garantir
o
crédito
exequendo, e, para tanto assino o prazo de
30 dias.
Decorrido in albis, aguarde-se manifestação
no arquivo provisório.
Intimem-se.” (fls. 652).
A aludida decisão foi disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico em 04/04/2019 (fls. 654),
tendo o recorrente, em sua manifestação seguinte, reiterado
o pedido de praceamento do imóvel e informar que está
diligenciando administrativamente para obter novos bens
para a satisfação do valor executado (fls. 655 deste
recurso e fls. 717 dos autos originários), sobrevindo
decisão que apenas manteve reiterou aquela anteriormente
proferida, nos seguintes termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130272-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 17a Vara Cível -
VOTO No 39288 - AL / E / O / V / D
5/6
Fl.717: Reitero integralmente a decisão de
fl. 714, devendo a exequente observar que o
pedido é idêntico ao formulado às fls.
712/713e já foi apreciado.
Aguarde-se o prazo determinado à fl. 714.
Intimem-se.” (fls. 656).
Após esta última decisão, disponibilizada no
DJE em 21/05/2019 (fls. 658), é que o agravante interpôs o
presente agravo em 12/06/2019, quando na verdade já deveria
ter recorrido da primeira decisão, revelando-se o presente
recurso intempestivo, pois interposto fora da quinzena
legal estabelecida no artigo 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Registre-se que o mero inconformismo nos
próprios autos, com a consequente reiteração logo após o
indeferimento do pleito, reflete verdadeiro pedido de
reconsideração, que não interrompe e nem mesmo suspende o
prazo para interposição de agravo de instrumento.
Desse modo, tem-se que a pretensão externada
pela agravante foi colhida pela preclusão temporal prevista
no artigo 223 do Código de Processo Civil, que “ocorre
quando a perda da faculdade de praticar ato processual se
dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte
tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou
de forma incompleta ou irregular”, conforme lição de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de
processo civil comentado - 16. ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - p. 812).
Diante disso, não há como pretender agora
modificar a decisão que indeferiu o pedido de praceamento
do bem objeto da matrícula no 13598 do CRI de Ibiúna, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130272-87.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 17a Vara Cível -
VOTO No 39288 - AL / E / O / V / D
6/6
que a questão restou preclusa por falta de recurso no
momento oportuno.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do agravo de
instrumento.
IRINEU FAVA
Relator